Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709650-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIZIO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUZMARINA FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANIZIO PEREIRA GUIMARAES (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0706817-28.2018.8.07.0005 proposta por LUZMARINA FERREIRA GOMES em desfavor do ora agravante, determinou a desocupação do imóvel por parte do agravante, nos seguintes termos (ID 116740423, dos autos originais): “A sentença de ID n. 98270062 que homologou a venda extrajudicial e determinou a desocupação do imóvel, por parte do executado, foi proferida em 23/07/2021. Ou seja, há cerca de 7 (sete) meses o requerido tem conhecimento de que teria que desocupar o imóvel. Assim, não há razão para o pedido de prorrogação do prazo de desocupação requerido em ID n. 116500150, eis que o executado já teve tempo hábil para providenciar nova residência. Dessa forma, a desocupação deve se dar de forma imediata, nos termos da decisão de ID n. 112591143. Certifique-se sobre o retorno do mandado de ID n. 112591143. Ademais, em relação aos débitos, entendo não haver controvérsias, visto que o requerido foi intimado, nos termos da decisão de ID n.105327260, para apresentar comprovação documental, caso pretenda contestar a narrativa apresentada em ID n. 104800686, e não o fez. Assim, após o cumprimento da desocupação, nos termos da decisão de ID n. 112591143, retornem-se os autos conclusos para decisão final sobre os débitos, abatimentos e liberação dos valores para as partes.”. Em suas razões recursais (ID 33953995), afirma que está terminando de construir sua residência e não tem lugar para morar. Argumenta que não é legítimo determinar o imediato despejo do agravante enquanto perdurar a emergência sanitária do Covid-19. Afirma que se aplica, ao caso em comento, o que restou decidido na tutela provisória incidental na ADPF n.o 828 do STF, que determinou suspender o cumprimento de medida judicial ou extrajudicial que resulte em desocupação de imóvel público ou privado. Entende que há a probabilidade do direito, diante do que restou decidido na ADPF n.o 828 do STF e existe o perigo da demora, diante da possibilidade de despejo do agravante do imóvel, que serve para sua residência. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada a fim de sobrestar a desocupação compulsória do imóvel enquanto perdurar a pandemia. Subsidiariamente, requer a suspensão da desocupação do imóvel, enquanto viger o prazo estabelecido na ADPF 828. No mérito, postula o acolhimento do recurso para ser mantido no imóvel enquanto durar a pandemia. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o agravante alterou, em fase recursal, a causa de pedir e apresentou tese recursal totalmente inovatória. Vejamos. Na primeira instância, o agravante postulou ao juízo a quo a prorrogação do prazo para a desocupação do imóvel, fundado na alegação de que estaria terminando de construir sua residência e que não teria local para morar, naquele momento, conforme se depreende da petição de ID 116500150 - Pág. 1 dos autos originários. Por sua vez, em grau recursal, o agravante apresenta pedido com argumento totalmente desvinculado do que foi postulado ao juízo a quo, já que aduz que não poderia ser despejado do imóvel enquanto perdurar a pandemia do Covid-19 em virtude das medidas sanitárias, além de invocar a proibição de desocupação compulsória com fulcro na ADPF n.o 828 e na Lei n.o 14216/2021. Ao assim proceder, o agravante impediu a discussão pertinente na primeira instância e não permitiu que o agravado se manifestasse adequadamente sobre o seu pedido, não tendo havido decisão do juízo a quo sobre o viés apresentado em fase recursal diante da ausência de pedido nesse sentido. Desse modo, o agravante, em sede de recurso, apresenta causa de pedir totalmente desvinculada do que foi apresentada ao juízo a quo, sem que tivesse postulada a reapreciação do pedido no juízo originário. Nesse contexto, verifico a existência de supressão de instância quanto à alteração da causa de pedir, razão pela qual não conheço do recurso em relação à questão da impossibilidade de desocupação do imóvel em virtude das medidas sanitárias do Covid-19 e da ADPF n. 828. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto ao pedido para não o agravante não seja retirado do imóvel em razão de estar terminando de construir sua residência e não ter local para morar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi desfeito o condomínio existente entre as partes, em razão de vínculo conjugal, tendo a sentença (ID 98270062 dos autos originários) homologada a venda extrajudicial do imóvel denominado Q. 06, Conjunto H, Lote 39, Jardim Roriz, Planaltina e determinado a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. Constata-se que a sentença foi prolatada em 23/07/2021 e não houve a interposição de recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão de ID 106816156 dos autos originários. A juíza a quo determinou a expedição do mandado de desocupação, oportunidade em que o agravante postulou, em 22/02/2022, a concessão de mais 60 dias para que pudesse desocupar o imóvel, o que foi indeferido. Destarte, em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado, uma vez que o condomínio outrora existente já foi desfeito e os adjudicantes já efetuaram o pagamento do preço do bem adquirido, e, não obstante isso, sua imissão na posse do imóvel ainda não foi possível em razão de não estar desocupado. Além disso, conforme bem ponderou a juíza a quo, o agravante já teve tempo suficiente para se organizar e providenciar um local para residir, uma vez que teve conhecimento que deveria desocupar o imóvel há mais de oito meses, quando foi proferida a sentença e determinada a sua saída do bem. Nesse contexto, não havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o pedido liminar não deve ser deferido. Ante o exposto, não conheço do recurso quanto à alteração da causa de pedir. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora